Tribunal: TJMT
Processo: 1027570-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELLY TIERRE BARBOSA - CPF: 655.608.921-49 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O. SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Recurso Inominado:

1027570-71.2019.8.11.0041 - PJE

Data do Julgamento:

05/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE CUIABA

Recorrido(s):

KELLY TIERRE BARBOSA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR SUBSTITUTO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. CONTRATO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL. DIREITOS DEVIDAMENTE RECEBIDOS NO PRAZO DO CONTRATO. SERVIDORES CONTRATADOS DE FORMA TEMPORÁRIA QUE NÃO FAZEM JUS A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMA 551-STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrida KELLY TIERRE BARBOSA postula pela condenação do Recorrente MUNICÍPIO DE CUIABÁ ao pagamento de verbas trabalhistas dos valores do FGTS, férias, terço de férias e 13o salário, referente a contratação temporária 02/2016 à 12/2018, renovados de forma sucessiva e supostamente ilegal.

2.
Nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratar de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, o artigo 4o da Lei Municipal n. 5.920/2015, até então vigente.

3.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que a contratação temporária será declarada nula quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam no tempo e visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público.

4.
Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo e que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária.

5.
No caso, houve a celebração de um primeiro contrato temporário, no período de 02/02/2016 a 16/12/2016, com recebimento de todas as verbas de direito e, na sequência, foi realizada a contratação de 06/02/2017 à 20/12/2017 e por fim, o contrato de 19/02/2018 à 21/12/2018, período em que recebeu, igualmente, todos os direitos, cessando-se o vínculo a partir de então.

6.
Com efeito, mesmo que tenham se realizados seletivos, entendo que o tempo de prorrogação não ultrapassou o limite temporal legal, portanto, é forçoso reconhecer a inexistência de ilegalidade na contratação, de modo que a improcedência se impõe.

7.
Servidores contratados de forma temporária que não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, conforme Tema 551-STF.

8.
Sentença reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrida KELLY TIERRE BARBOSA postula pela condenação do Recorrente MUNICÍPIO DE CUIABÁ ao pagamento de verbas trabalhistas dos valores do FGTS, férias, terço de férias e 13o salário, referente a contratação temporária 02/2016 à 12/2018, renovados de forma sucessiva e supostamente ilegal.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, condenando o Recorrente ao pagamento das verbas decorrentes de férias proporcionais, terço de férias e décimo terceiro salário no período de 02/2016 à 12/2016, 02/2017 à 12/2017 e 02/2018 à 12/2018.

O Recorrente
MUNICIPIO DE CUIABA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para reconhecer a legalidade da contratação temporária e julgar improcedente os pedidos formulados a inicial.

Em contrarrazões, a parte Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

Sem parecer escrito.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma para a improcedência dos pedidos.

O caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança na qual a parte Recorrida se insurge contra a contratação temporária realizada, no seu entender, de modo ilegal em relação as renovações sucessivas, de 02/2016 à 12/2018, razão pela qual entende que houve desvirtuamento do contrato temporário, o que lhe garante a nulidade do contrato com reconhecimento de direitos ao FGTS, férias, terço de férias e 13o salário.

Consta dos autos que a parte Recorrida fora contratada para desempenhar a função de Cuidadora de Aluno Especial, nos períodos de
02/02/2016 a 16/12/2016, 06/02/2017 à 20/12/2017 e 19/02/2018 à 21/12/2018.

Ocorre que o magistrado de origem não entendeu pela irregularidade dos contratos.

É sabido, nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratar de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, o artigo 4o da Lei Municipal n. 5.920/2015, até então vigente.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que a contratação temporária será declarada nula quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam no tempo e visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público.

Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo e que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária.

No caso, houve a celebração de um primeiro contrato temporário, no período de 02/02/2016 a 16/12/2016, com recebimento de todas as verbas de direito e, na sequência, foi realizada a contratação de 06/02/2017 à 20/12/2017 e por fim, o contrato de 19/02/2018 à 21/12/2018, período em que recebeu, igualmente, todos os direitos, cessando-se o vínculo a partir de então.

Nesse sentido, aliás, já decidiu a Turma Recursal em precedente da Dra.
Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VÍNCULO TOTAL DE 02 (DOIS) ANOS. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DEPÓSITO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO A PERCEPÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2. Afasto a prefacial de nulidade da sentença, em razão de suposto julgamento extra petita. É cediço que o pedido formulado na exordial deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. É dizer, o pedido deve ser interpretado como manifestação de vontade de forma a tornar efetivo o processo, amplo o acesso à justiça e justa a composição do litígio. A decisão que interpreta de forma ampla o pedido formulado pelas partes não viola os artigos 128 e 460 do CPC, pois o pedido é o que se pretende com instauração da ação. Nesse sentido, preconiza o art. 322, § 2o do CPC que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.” Portanto, analisando todo o conteúdo da peça inicial tenho que a pretensão do Recorrente está devidamente apresentada, qual seja, o reconhecimento da nulidade do contrato entabulado entre as partes e consequente pagamento do FGTS.

3. Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrido FLÁVIO SANDRO DE OLIVEIRA pleiteia o reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS, durante a vigência do contrato temporário entre o período de 13/04/2009 a 13/04/2011.

4. Cumpre ressaltar não se desconhecer da jurisprudência do C. STF e do C. STJ a respeito de ser devido o recolhimento do FGTS ao servidor contratado temporariamente que teve o seu contrato declarado nulo, tal como decidido nos autos do RE 596.478/RR (Tema 191), RE 765.320 (Tema 916) e RE 705140 (Tema 308) e demais precedentes. Entretanto, observa-se que os paradigmas não guardam semelhança com o caso em análise, porquanto a hipótese de incidência dos referidos precedentes abrangeu situações de contrato declarado nulo, situação diversa do caso sub examine, em que não há nulidade da contratação.

5. Com efeito, a contratação temporária objeto dos autos perdurou por 02 (dois) anos, mais precisamente entre os dias 13/04/2009 a 13/04/2011.

6. A ocorrência de sucessivas e reiteradas renovações do contrato temporário é fator determinante para a verificação do desvirtuamento da natureza excepcional e precária da contratação, na forma autorizada no art. 37, IX, da CF/88.

7. No caso concreto, o Recorrido desempenhou atividade por meio de contratação excepcional de profissional para suprir uma necessidade, de modo temporário, submetendo-se ao ato discricionário da Administração Pública (conveniência e oportunidade). Deste modo, com o término do contrato ocorre a rescisão, não havendo que se falar em aplicação da CLT na relação de contratação temporária regida primordialmente pelos termos do contrato (fonte imediata).

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0011434-68.2012.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 07/04/2021)

Com efeito, mesmo que tenham se realizados aditivos, entendo que o tempo de prorrogação não ultrapassou o limite temporal legal, portanto, é forçoso reconhecer a inexistência de ilegalidade na contratação, de modo que a improcedência se impõe. Já que s
ervidores contratados de forma temporária que não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, conforme Tema 551-STF.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2022